Tribunal: TJPA
Processo: 0054975-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054975-58.2012.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA SAMPAIO

APELADO: ROBERTO TAYLOR OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTRUÇÃO ATRIBUÍDA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em fase de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, indeferiu pedido de demolição de construção supostamente existente no imóvel objeto da lide. A sentença originária havia determinado apenas a reintegração da autora na posse do bem, tendo indeferido expressamente o pedido de demolição por ausência de prova quanto à existência de construções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação possessória, determinar a demolição de construção existente no imóvel quando (i) a sentença transitada em julgado não impôs tal obrigação e (ii) a edificação é atribuída a terceiro que não integrou a relação processual originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à revisão de decisão monocrática, sendo necessária a demonstração de erro, ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, o que não se verificou no caso concreto.

4. A sentença proferida na fase cognitiva limitou-se a determinar a reintegração de posse do imóvel, tendo indeferido expressamente o pedido de demolição de construções, inexistindo no título judicial qualquer obrigação nesse sentido.

5. A pretensão de demolição formulada na fase executiva implica ampliação indevida do conteúdo do título judicial, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada e ao devido processo legal.

6. Ademais, a própria agravante atribui a construção a terceiro estranho à lide, circunstância que impede a imposição de obrigação demolitória sem a prévia formação de relação processual e garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil.

7. Nessas condições, eventual controvérsia acerca da construção existente no imóvel deve ser discutida em ação autônoma, com a participação do suposto responsável pela edificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. Não é admissível, em sede de cumprimento de sentença, ampliar o conteúdo do título executivo judicial para impor obrigação não prevista na decisão transitada em julgado.

2. A imposição de medida demolitória que atinja terceiro estranho à relação processual viola os limites subjetivos da coisa julgada e o princípio do contraditório, devendo a controvérsia ser deduzida em ação autônoma.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA MARIA DA SILVA SAMPAIO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido formulado na fase de cumprimento de sentença.

Na origem, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face de ROBERTO TAYLOR OLIVEIRA DA SILVA, alegando ter cedido o imóvel localizado na Travessa Rosa Moreira, nº 520, bairro Telégrafo, nesta capital, mediante comodato verbal, tendo o requerido se recusado a devolvê-lo após notificação extrajudicial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, mas indeferindo o pleito de demolição de construções, por ausência de prova de sua existência.

Após o trânsito em julgado, foi expedido mandado de reintegração de posse em cumprimento de sentença, tendo a autora posteriormente requerido a demolição de construção em alvenaria (banheiro) supostamente existente no interior do imóvel, cuja existência teria sido constatada durante a diligência do oficial de justiça.

O Juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que se trataria de questão nova envolvendo terceiro estranho à lide, demandando discussão em ação própria.

Inconformada, a autora interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática desta Relatoria, sob o entendimento de que a pretensão de demolição extrapola os limites do título judicial e atinge terceiro que não integrou a relação processual.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional; necessidade de reintegração integral da posse; possibilidade de cumulação de reintegração de posse com demolição; desnecessidade de litisconsórcio com o terceiro responsável pela construção.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e dado provimento à apelação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

O agravo interno não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à revisão, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que haja sua reforma, é indispensável que a parte agravante demonstre erro de apreciação, ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, o que não se verifica no caso.

Com efeito, a agravante limita-se, em grande parte, a reiterar os argumentos já apresentados na apelação, sem infirmar de modo específico os fundamentos adotados na decisão monocrática.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de determinar, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação possessória, a demolição de construção supostamente existente no imóvel objeto da lide.

No caso concreto, a sentença proferida na fase de conhecimento determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, tendo expressamente indeferido o pedido de demolição de construções, por ausência de prova quanto à sua existência.

Posteriormente, já na fase de cumprimento da decisão, a agravante passou a sustentar que teria sido constatada a existência de uma construção em alvenaria no interior do imóvel, edificada por terceiro que não integrou a relação processual, circunstância que, segundo afirma, impediria a reintegração plena da posse.

Todavia, não é possível acolher a pretensão.

Isso porque os efeitos da sentença se limitam às partes que integraram a relação processual, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, não sendo admissível impor obrigação a terceiro que não participou da fase de conhecimento e não teve assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a própria agravante afirma que a construção teria sido realizada por irmão do requerido, vizinho do imóvel, pessoa que não integrou o polo passivo da demanda originária.

Desse modo, eventual medida demolitória atingiria diretamente esfera jurídica de terceiro estranho ao processo, o que inviabiliza sua determinação no âmbito do cumprimento da sentença.

Além disso, a pretensão formulada pela agravante extrapola os limites objetivos do título judicial.

Com efeito, a sentença reconheceu o direito da autora à reintegração de posse do imóvel, mas não impôs obrigação de demolição de construções, tendo inclusive afastado expressamente tal pedido na fase cognitiva.

Não se admite, portanto, que na fase executiva se amplie o conteúdo do título judicial para criar obrigação não estabelecida na sentença, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada e ao devido processo legal.

Nessas circunstâncias, correta a decisão de primeiro grau ao reconhecer que a controvérsia relacionada à construção supostamente existente no imóvel deve ser veiculada em ação autônoma, com a participação do responsável pela edificação, a fim de que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026